Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TENTATIVA DE IMPEDIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO FOI ALEGADA NEM COMPROVADA NA AÇÃO POSSESSÓRIA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E RETENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 73, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações possessórias a citação do companheiro do réu só é necessária quando se tratar de composse ou de atos praticados por ambos e, ainda assim, quando a união estável for comprovada nos autos.
II. União estável somente alegada e demonstrada nos embargos de terceiro não pode ser validamente invocada para impedir o cumprimento da sentença que deferiu a tutela reintegratória.
III. Ocupante que não se qualifica juridicamente como possuidor não pode obstar, por meio de embargos de terceiro, a efetivação de tutela de reintegração de posse, a teor do que prescreve o artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Pretensão de indenização de benfeitorias e de retenção é incompatível com os embargos de terceiro e não pode ser acolhida quando são desatendidos os requisitos do artigo 538, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.